Tribunal: TJSP
Processo: 1075315-74.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE TERRESTRE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL E AVISO PRÉVIO DE CENTO E VINTE DIAS. CONTRATO DE TRANSPORTE NA MODALIDADE DE FRETAMENTO CONTÍNUO NÃO ASSINADO. INSURGÊNCIA EXPRESSA EM RELAÇÃO À CLÁUSULA PENAL E PRAZO DE AVISO PRÉVIO. OBRIGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER IMPUTADAS AO CONTRATANTE. RAZOABILIDADE DO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE TERRESTRE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL E AVISO PRÉVIO DE CENTO E VINTE DIAS. CONTRATO DE TRANSPORTE NA MODALIDADE DE FRETAMENTO CONTÍNUO NÃO ASSINADO. INSURGÊNCIA EXPRESSA EM RELAÇÃO À CLÁUSULA PENAL E PRAZO DE AVISO PRÉVIO. OBRIGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER IMPUTADAS AO CONTRATANTE. RAZOABILIDADE DO CONTRATANTE EM ADOTAR TRINTÍDIO APÓS MANIFESTAR INTERESSE EM RESCINDIR O CONTRATO. AUTOR ASSUMIU O RISCO AO CONTINUAR PRESTANDO O SERVIÇO SEM REGULARIZAR O CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.